Tribunal: TJES
Processo: 5000681-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000681-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PODIUM VEICULOS LTDA
AGRAVADO: INTERLES SERVICOS DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA - SCM LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5000681-17.2022.8.08.0000

Agravante: Podium Veículos Ltda.

Agravada: Interles Serviços de Comunicação de Multimidia SCM Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, por meio da qual deferiu o pleito de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora, por reconhecer a hipossuficiência dela perante a parte requerida, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, do CDC.

A agravante se volta contra a decisão recorrida buscando vê-la suspensa e, finalmente, reformada, sob os argumentos de que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa agravada adquiriu o veículo para uso comercial, não se enquadrando, portanto, no conceito de consumidor final. Acrescenta que não estão presentes os requisitos do VIII, do art. 6º, do CDC, para a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora sobre o defeito de fábrica do veículo, bem como pela inexistência de hipossuficiência dela, sobretudo porque já instruiu o feito originário com um laudo pericial do corpo de bombeiros que, embora inconclusivo sobre a causa do incêndio do veículo, denota que ela tem a possibilidade de “fazer provar suas alegações”. Assim, entende que deve ser aplicada a regra da distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC, ou, subsidiariamente, a distribuição dinâmica, na forma do §1º, do art. 373, do CPC, desde que fundamentada pela parte autora.

Por meio da decisão com o id 2117418, indeferi o efeito suspensivo postulado
.

Sem contrarrazões da agravada (certidão - id 2805062).

Informações prestadas pela magistrada de primeiro grau (id 2806035).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.09.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que Interles Serviços de Comunicação de Multimidia SCM Ltda. ajuizou “ação indenizatória por danos materiais” em desfavor de Podium Veículos Ltda. - Serra e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., delineando como causa de pedir que adquiriu veículo FIAT MOBI EASY zero-quilômetro e após poucos meses de uso ele pegou fogo que o destruiu assim como vários objetos que estavam no automóvel, cujo episódio danoso atribui ao defeito de fabricação por vício do produto.

Tal como relatado, a agravante se insurge contra decisão saneadora que deferiu o pleito da agravada de inversão do ônus da prova nos autos, nestes termos:

“
Verifico que a relação havida entre as partes, trata-se de relação de consumo, devendo ser aplicado o instituto do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 6º, inciso VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil, ou quando constatada a sua hipossuficiência.
1

Registre-se, ainda, que a hipossuficiência a que faz remissão o referido inciso VIII, do art. 6º do CDC, deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica.

Considerando as próprias regras ordinárias de experiência, mencionadas no
CDC
, conclui-se que a chamada hipossuficiência técnica do consumidor nas hipóteses de ações que versem sobre vício do produto dificilmente poderá ser afastada, tendo em vista que, no presente caso, a relação que ora se discute configura relação de consumo, sendo possível verificar a hipossuficiência do consumidor na patente diferença de facilidade de produção de provas em relação as requeridas, dotada de melhores recursos para defender seus interesses.

Destarte, na forma do Art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
DEFIRO
o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da parte autora em relação a requerida.”

Ao contrário da tese recursal, reputo que a verossimilhança das alegações autorais estão presentes inclusive pelo teor do laudo do corpo de bombeiros referenciado nas peças processuais apresentadas, cujo documento não exclui a possibilidade de “fenômeno termoelétrico ou de vazamento de algum fluído que pudesse causar o incêndio [...] devido ao grau de destruição do veículo” (id 2077321 – p. 10).

Ademais, entendo que, pelo menos, sob o viés da hipossuficiência técnica para a “verificação da existência de vício no produto” (1º ponto controvertido fixado), há de prevalecer a inversão do ônus da prova em favor da agravada.

Nesse sentido, invoco a seguinte orientação do STJ:

“
[...] 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.751.595/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Já com relação aos demais pontos controvertidos, notadamente aquele pertinente à “verificação dos danos e sua extensão” (id 2078378), reputo que deverá a agravada se desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, sobretudo com relação aos danos materiais decorrentes dos equipamentos que afirma ter se deteriorado nas dependências do veículo sinistrado.

Pelo exposto, conheço do recurso e
lhe
dou parcial

provimento
para, reformando em parte a decisão agravada, determinar que a inversão do ônus da prova fiquei delimitada à“verificação da existência de vício no produto” (1º ponto controvertido fixado).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO VÍCIO PRODUTO. VEÍCULO. INCÊNDIO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo o STJ
“[...] 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.751.595/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

2. No caso, ao contrário da tese recursal, presente a verossimilhança das alegações autorais diante do teor do laudo do corpo de bombeiros referenciado nas peças processuais apresentadas, cujo documento não exclui a possibilidade de “fenômeno termoelétrico ou de vazamento de algum fluído que pudesse causar o incêndio [...] devido ao grau de destruição do veículo” (id 2077321 – p. 10). Ademais, pelo menos, sob o viés da hipossuficiência técnica para a “verificação da existência de vício no produto” (1º ponto controvertido fixado), há de prevalecer a inversão do ônus da prova em favor da agravada.

3. Já com relação aos demais pontos controvertidos, notadamente aquele pertinente à “verificação dos danos e sua extensão” (id 2078378), deverá a agravada se desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, sobretudo com relação aos danos materiais decorrentes dos equipamentos que afirma ter se deteriorado nas dependências do veículo sinistrado.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.